Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. OUTORGA UXÓRIA. ARTIGO 1.647 DO CÓDIGO CIVIL. EXECUÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXCESSO AFASTADO. IPTU. PROPORCIONAL À POSSE SOBRE O IMÓVEL LOCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 1.647 do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode prestar fiança sem autorização do outro. O art. 819 da mesma codificação veda a interpretação extensiva aos contratos de fiança. 1.1 A outorga exigida pelo art. 1647 não pode ser confundida com a posição de fiador, sob pena de conferir interpretação extensiva à cláusula de fiança.
2. Na Ação de Execução, reputa-se legítima a dívida cuja origem for suficientemente comprovada por documento válido.
3. A cobrança de IPTU sobre imóvel locado deve ser proporcional ao tempo da posse do locatário sobre o imóvel.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.